Tribunal: TJDFT
Processo: 0726310-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726310-30.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DA SILVA COELHO AGRAVADO: IMPERIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS EIRELI, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO CESAR DA SILVA COELHO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada em face do BANCO SAFRA S/A e de IMPERIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS EIRELI: “1 Após análise da documentação colacionada aos autos, INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça formulado pela parte autora. Neste sentido, conforme se observa da declaração de imposto de renda (ID 161641680), o autor é detentor de patrimônio considerável, o que inclui imóvel na cidade de Águas Claras e 2 (dois) veículos. Ademais, o valor recebido pelo autor a título de remuneração ultrapassa em muito os parâmetros adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal na resolução n.o 140/2015. Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais.” A Agravante sustenta que, “independentemente da profissão ou de ganhos mensais, qualquer pessoa que se enquadre na situação de hipossuficiência financeira pode solicitar os benefícios da gratuidade de justiça, pois também devem ser levados em consideração os gastos mensais”. Afirma que, apesar da remuneração líquida de R$ 5.799,95, incidem diversos descontos em conta corrente. Salienta que é presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. Os elementos de convicção dos autos não permitem inferir, neste juízo de cognição sumária, a hipossuficiência financeira do Agravante. O documento de ID 48551423 mostra que o Agravante é subtenente no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e percebe remuneração de R$ 13.120,60, sendo de se destacar que os descontos de empréstimos consignados não são suficientes para demonstrar sua debilidade financeira. Os extratos bancários de IDs 161641682, 161641683 e 161641685 sinalizam a existência de outra fonte de renda, ao passo que as faturas de cartão de crédito de IDs 161641690, 161641691 e 161641693 e a declaração do Imposto de Renda de ID 161641680 revelam rendimentos, patrimônio e padrão de vida incompatíveis com a hipossuficiência financeira que é da essência da gratuidade de justiça. Não se divisa, assim, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator